Tribunal: STF
Processo: Pet 8841
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO. ALEGADA SUSPEIÇÃO E PRETENSO IMPEDIMENTO DE TODOS OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DOS INCISOS DOS ARTS. 144 E 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DADOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.